Tribunal: TJDFT
Processo: 0740424-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0740424-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IVANA CASSIA XAVIER NERY, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal informou que pediu a retificação do presente precatório. Requereu a esta Coordenadoria a SUSPENSÃO do processamento da superpreferência constitucional requerida nos presentes autos, até que sobrevenha a decisão definitiva do MM. Juízo de origem. Assim, ad cautelam, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, DEFIRO o pedido de suspensão formulado pelo Distrito Federal. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios